Tribunal: TJDFT
Processo: 0732770-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DO RESULTADO PRETENDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Em simetria com o preconiza o artigo 485, inciso I, do novo Código de Processo Civil, escorreita a decisão que reconhece a ausência de interesse processual da parte que apresenta “querela nullitatis insanablis” ao invés de ação rescisória, principalmente quando o que se busca é a simples anulação de sentença transitada em julgado, sem, contudo, apresentar qualquer dos vícios que permitem o manejo da indigitada ação.

A denominada “querela nullitatis insanablis” é o tipo de ação que busca a invalidação de sentença, em casos extremos, quando eivada de vício insanável, de natureza transrescisória, principalmente ligado à (in)existência do processo, comumente encontrado quando da presença de defeito insanável ou ausência de citação válida e regular.

No caso dos autos, o suposto vício invocado é nitidamente um prolongamento de sua irresignação com o conteúdo meritório da sentença questionada. Nada mais.

Destarte, entendo que agiu com acerto o juízo a quo ao extinguir o feito sem exame de mérito, pois, ao ser proposta “querela” contra o mérito de sentença transitada em julgado, a qual não ostenta qualquer vício atinente à existência processual, comumente existente nos casos de falta ou irregularidade de citação, o fim do prosseguimento do feito é medida que se impõe, nos termos do inciso I do artigo 485 do Diploma de Ritos.

Apelação conhecida e não provida.